Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a preliminar de não cabimento do recurso aventada em contrarrazões (ID 56843660, pág. 3). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora